Tribunal: TJES
Processo: 5007827-67.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007827-67.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: JOSE CORREIA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE REALIZADO ATRAVÉS DE LIGAÇÃO. O CONSUMIDOR ACREDITAVA QUE ESTAVA INFORMANDO SEUS DADOS PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POIS SEUS DADOS BATIAM COM A NARRATIVA DO GOLPISTA. SENTENÇA JULGOU OS PEDIDOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 3973165.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE CORREIA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recorrente é idoso e aposentado;
c)
que o Recorrente sofreu fraude e pugna a reparação do dano sofrido;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
c)
que a sentença deve ser reformada julgado procedentes os pedidos autorais.

Concedo ao segundo recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira Recorrida, e se tal situação enseja indenização por danos morais.

O
Juízo a quo
, julgou improcedentes os pedidos da exordial inicial por entender que o fato narrado é de culpa exclusiva de terceiro, não tendo a instituição financeira responsabilidade pelo golpe sofrido.

Sem maiores delongas,
com a devida vênia, entendo que a sentença merece ser reformada.

A priori, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da lei nº 8.078/1990, sendo o Recorrente, consumidor na forma do art. 2º e a Requerida, fornecedora na forma do art. 3º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta instância recursal para reexame do feito no que tange a responsabilidade da instituição financeira sobre o golpe que vitimou a parte autora, ora Recorrente.

Em se tratando de relação de consumo, há que se ressaltar que a responsabilidade civil se opera de forma objetiva, sem a necessidade de comprovação de culpa do agente causador do dano. por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Após detida análise dos autos, infere-se que o âmago da presente demanda cinge na falta de segurança da agência bancária, que propiciou o sucesso de um golpe em face da parte Recorrente.

In casu, não há margem para sequer em cogitar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mas sim em omissão da instituição bancária Recorrida em promover a segurança adequada aos seus clientes.

O golpe sofrido pela recorrida se coaduna à hipótese de caso fortuito interno. Assim, o contexto fático do caderno processual atrai a responsabilidade da instituição bancária ré, já que inerente a sua atividade fim, ensejando, deste modo, a aplicação da teoria do risco-proveito, em que se funda a responsabilidade do requerido.

A propósito, a súmula 479 do STJ define que:

“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No feito, sobeja-se evidente a ocorrência de fraude, tendo em vista que terceiros estelionatários se passando supostamente por funcionários do banco Requerido, realizaram ligação para a parte autora oferecendo quitação do financiamento realizado pelo autor através da instituição bancária, os agentes fraudadores demonstraram conhecer a relação contratual das partes.

Nesta toada, tenho que toda a narrativa exordial reveste-se de suficiente verossimilhança. tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que autora fora vítima de golpe devido a falta de segurança dos dados do Recorrente por parte da agência da ré.

Assim, a Recorrida deve responder por não fornecer a segurança necessária à consumidora, o que permitiu a abordagem de estelionatários à recorrida, cliente vulnerável, devendo a instituição bancária Recorrida restituir a parte Recorrente dos valores pagos, de forma simples, visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrida, não restou comprovada assim a má-fé da mesma
1
.

Quanto à indenização por danos morais, fato é que a recorrida foi vítima de engodo que não configura mero aborrecimento do cotidiano, mas sim em ofensa moral.

Dessarte, ante a comprovação do dano e da ausência de excludentes que elidam a responsabilidade da recorrente, mormente em se tratando de cliente idoso, imperioso é o dever de indenizar.

Nesta senda, a ocorrência de circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam danos morais. tenho por arbitrar o
quantum
de R$ 2.000,00. Valor este que encontra-se em consonância com a razoabilidade e precedentes desta turma recursal, inexistindo assim, enriquecimento indevido por parte do Recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
JOSE CORREIA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:
i)
determinar a restituição da importância do valor pago indevidamente de forma simples;
ii)
condenar a parte ré no valor de R$ 2.000,00 em relação aos danos morais, valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

1
“(...).5 - Para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor
". (AGRG no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) 6 - No caso em exame, vejo que, além de não ter havido pagamento por parte do apelante, não houve má-fé por parte do apelado, uma vez que, embora não tenha agido com o zelo necessário, acreditava cobrar dívida legítima, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito.(...) (TJ-ES; APL 0011112- 51.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/09/2014; DJES 25/09/2014) CPC, art. 503 CDC, art. 14”. (sem grifos no original)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)